Tribunal: TJBA
Processo: 8031990-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031990-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR OLIVEIRA VILLAS BOAS

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO BORGES

AGRAVADO: JOSE EDUARDO VICTORINO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SENA SOUZA, RODRIGO NERY MALTA DE ANDRADE, DANIEL ARAUJO MONTENEGRO DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PROPRIEDADE CONSOLIDADA E REGISTRADA. ARREMATANTE DE BOA-FÉ. DECISÃO AGRAVADA QUE SUSPENDE O FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO. INADEQUAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE E
JUS POSSIDENDI
DO ARREMATANTE. AUTONOMIA DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CAUSAS. PRECEDENTES DO TJBA E DE OUTROS TRIBUNAIS. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que determina a suspensão do processo de imissão na posse por prejudicialidade externa, por impactar diretamente a obtenção de tutela provisória e definitiva, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

II - A probabilidade do direito do Agravante é manifesta, decorrente da aquisição do imóvel por arrematação em leilão extrajudicial e do regular registro do título aquisitivo na matrícula do bem, conferindo-lhe a plena propriedade e o
jus possidendi
, conforme o artigo 1.228 do Código Civil e o artigo 30 da Lei nº 9.514/97.

III - A existência de ação anulatória de leilão, ajuizada pelos antigos proprietários contra a instituição financeira, não configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão na posse movida pelo arrematante de boa-fé. Eventuais vícios no procedimento expropriatório devem ser discutidos entre as partes originárias da relação fiduciária, sem afetar o direito do terceiro adquirente que agiu de boa-fé e confiou na publicidade do registro imobiliário.

IV - O
periculum in mora
é evidente, pois a suspensão do processo impõe ao Agravante, legítimo proprietário, o ônus de arcar com os encargos do imóvel e com os custos de moradia alternativa, enquanto é privado do uso e gozo do bem, configurando desequilíbrio e risco de enriquecimento ilícito dos Agravados.

V - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios corroboram o entendimento de que a ação anulatória de leilão não obsta a imissão na posse do arrematante de boa-fé.

VI - Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da Ação de Imissão na Posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8031990-81.2025.8.05.0000
, em que são partes
VITOR OLIVEIRA VILLAS BOAS como Agravante e JOSÉ EDUARDO VITORINO e MARIA TERESA DE OLIVEIRA VITORINO como Agravados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data do julgamento.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora